Tribunal: CARF
Processo: 15758.000175/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15758.000175/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.824 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
CONCECTA EMPRRENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 19/05/2010
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DA
GFIP COM DADOS INCORRETOS E OMISSÕES.
Apresentar a GFIP - Guia do FGTS e informações à Previdência Social com
incorreções ou omissões, apesar de intimado, constitui em infração ao disposto
no artigo 32-A da Lei n.° 8.212/91.
PENALIDADE APLICADA SEM REDUÇÃO -
A entrega das GFIP fora do prazo estipulado, após intimação específica
realizada pela autoridade lançadora a que alude o caput do artigo 32-A da Lei
n.° 8.212/91, enseja a aplicação, da penalidade prevista no inciso I sem a
redução de que trata o § 2° do mesmo artigo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gregorio Rechmann Junior
(suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente, justificadamente, a conselheira Andressa Pegoraro
Tomazela.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15758.000175/2010-11
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.824 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15758.000175/2010-11

Segundo o Relatório Fiscal da Infração a empresa apresentou 'a declaração a que se
refere a Lei 8.212/91, artigo 32, inciso IV - GFIP- Guia do FGTS e informações à
Previdência, referente às competências 12/2005;01,04 a 09/2006,11 e 12/2006; 01,03,05
e 06/2007 com informações incorretas ou omissas, constituindo infração ao artigo 32 -
A , Inciso II, parágrafo 9°, da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Medida Provisória
449, de 03.12.2008,convertida na Lei 11.941, de 27.05.2009.
Esclarece que por meio dos TIF - Termos de Intimação Fiscais de números 09, 10,11 e
12 a fiscalização solicitou entre outros documentos as GFIP com os valores referentes a
processos trabalhistas, pagamentos a pessoas físicas e salário-família .
Em atendimento ao solicitado a empresa enviou as GFIP com o objetivo de declarar o
valor espontaneamente recolhido, no entanto foram constatadas as omissões que
motivaram a lavratura do presente auto de infração. Informa ainda, que o envio ocorreu
fora do prazo estipulado, dessa forma a multa foi aplicada sem a redução prevista no §
2° do artigo 32- A da Lei 8.212/91.
A multa aplicada, portanto, é a prevista no artigo 32-A, § 3° da Lei 8.212/91 com a
redação dada pela Lei 11.941, no valor de R$ 13.140, 00 (treze mil cento e quarenta
reais) ,conforme especificado no anexo XVII - Cálculo da Multa CFL 78_de folhas 28
dos autos, o qual se transcreve:

DA 1MPUGNAÇÃO
Inconformada a empresa apresenta impugnação, aduzindo essencialmente que não
obstante ser fiel cumpridora de suas obrigações fiscais, (...) foi surpreendida pela
lavratura de Autos de Infração, dentre eles o ora impugnado que "imputa à recorrente a
aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória uma vez que a
impugnante teria transmitido a GFIP com dados errados e/ou omissos. ”
Todavia não concorda com a exigência vez que a autuação é nula por obvia falta de
busca da verdade material e ainda que assim não fosse não há que se falar em incidência
de contribuições previdenciárias sobre valores pagos aos contribuintes individuais.
Da nulidade do Auto de Infração - Entende que a autuação é nula por falta de busca da
verdade material e por conseqüência, carência de legalidade e razoabilidade dos atos da
fiscalização. Para tanto argumenta que a autoridade lançadora "limitou-se a examinar
superficialmente o comprovante de alguns pagamentos efetuados pela Impugnante, sem
se ater ao fito de que os valores pagos aos chamados "contribuintes individuais" não têm
natureza salarial, razão pela qual não há que se falar em incidência de contribuições
previdenciárias sobre tais valores, nem em descumprimento de obrigação acessória. ”
Ainda neste tópico enfatiza que a indicação do motivo legal e a precisa e perfeita
descrição dos fatos são requisitos indispensáveis à validade do ato administrativo e que
essa obrigação deixou de ser observada, posto que o” Relatório Fiscal do AI, não há
qualquer menção na capitulação legal que ensejaria o descumprimento de obrigação
acessória, em razão de suposta falta de recolhimento de contribuições previdenciárias
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.824 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15758.000175/2010-11

sobre os pagamentos efetuados pela Impugnante. " Entende que o cálculo da multa não
poderia ter se fundamentado na Lei 11.941/2009, pois os fatos geradores ocorreram
anteriormente à edição de referida Lei .
Do pedido - pelas razões esposadas solicita a nulidade do lançamento fiscal. Pede ainda
a produção de todas as provas em direito admitidas para evidenciar a improcedência do
lançamento.
Documentos acostados aos autos: DOC.0l - Décima Quinta Alteração do Contrato
Social; DOC.02 - Procuração; DOC. 03 - cópia dos Termos de Intimação para
Apresentação de Documentos - TIAD e Termos de Intimação Fiscal - TIF de 01 a 07;
DOC. 04 - Termos de Intimação Fiscal- TIF de 08 a 12.

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

Assumo: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 19/05/2010
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DA GFIP COM
DADOS INCORRETOS E OMISSÕES –
Apresentar a GFIP - Guia do FGTS e informações à Previdência Social com incorreções
ou omissões, apesar de intimado, constitui em infração ao disposto no artigo 32-A da
Lei n.° 8.212/91, com a redação dada pela MP n.° 449/2008.
PENALIDADE APLICADA SEM REDUÇÃO -
A entrega das GFIP fora do prazo estipulado, após intimação específica realizada pela
autoridade lançadora a que alude o caput do artigo 32-A da Lei n.° 8.212/91, enseja a
aplicação, da penalidade prevista no inciso I sem a redução de que trata o § 2° do
mesmo artigo.

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/11/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 13/12/2010, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando seus argumentos em impugnação, ou seja, sustentando, em apertada síntese, que há
nulidade da decisão por violação à verdade real e da indevida aplicação da multa com base na lei
11.941/2009.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a demonstração de nulidade no caso em tela, considerando os
elementos presentes no Relatório Fiscal de folhas 04/06, especialmente os fatos e fundamentos
da autuação fiscal.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.824 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15758.000175/2010-11

É de se observar que o citado Relatório Fiscal preenche os requisitos de validade
legal, com a descrição clara da infração e seu fundamento legal. É tal fato verdadeiro que o
recorrente realizou dois atos de defesa (impugnação e recurso voluntário), motivo pelo qual não
é possível sustentar qualquer vício que prejudique a ampla defesa e contraditório.
Por outro lado, sustentar que um fiscal realizou a coleta de informações e outro
subscreveu o auto de infração não faz com que este seja inquinado em invalidade, eis que não
existe qualquer dispositivo normativo que confirme a tese do recorrente.
Em relação à omissão em referência, importante notar que se encontra
demonstrada a infração por descumprimento de obrigações acessórias com base na apresentação
de GFIP reenviadas com as omissões que deram origem ao presente Auto de Infração - A1,
conforme noticiado ao TIF n. 8 e “Anexo XVIII – Segurados”, os quais foram informados após o
início do procedimento fiscal. Correta, pois, a aplicação da pena de multa ao caso em tela.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, reproduzo
no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

(...)
O Impugnante faz alegações aleatórias e sem substância que considera passíveis de
produzir a nulidade do presente lançamento. Contudo, somente são nulos, segundo a
legislação do processo administrativo fiscal, os atos previstos nos artigos 59 e 60 do
Decreto 70.235/1972, os quais não se aplicam ao caso presente. Quanto a alegada
ausência da procura da verdade material e da capitulação legal tem-se a descrição
pormenorizada do fato tipificado como descumprimento de obrigação acessória, citando
todos os dispositivos legais e regulamentares pertinentes e o valor da multa aplicável, é
o que se infere do Relatório Fiscal de folhas 04/06 que não só descreve o ocorrido como
também dispõe que a constatação foi feita através de documentos fornecidos pela
empresa, conforme se transcreve:
11.Foram lavrados .'TIF n° 9, em 14/01/2010, TIF no 10, em 21/01/2010, TIF n”
11, em 18/02/2010 e TIF n° 12, em 30/03/2010, nos quais foram solicitados,
entre outros ,documentos referentes a processos trabalhistas, pagamentos a
pessoas físicas e salário-família.
12. Em atendimento ao solicitado no TIF n” 8, na GFIP foram reenviadas e
foram constatadas as omissões que deram origem ao presente Auto de Infração -
A1.
13.0 “Anexo XVIII - Segurados informados após o início do procedimento fiscal
" demonstra quais segurados foram incluídos nas GFIP reenviadas. (G.N.)
Portanto, não declarar mensalmente a Secretaria da Receita Federal do Brasil por
intermédio da GFIP os fatos geradores, base de cálculo e valores devidos a título de
contribuições previdenciárias, constitui-se em descumprimento de obrigação acessória,
e infração ao disposto no artigo 32 da Lei n.° 8.212/1991, com a redação dada pela MP
n.° 449/2008, conforme abaixo se transcreve:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.824 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15758.000175/2010-11

interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei n°
11.941, de 2009)
Infere-se do Termo de Intimação Fiscal n.° 08, fls. 12 verso que a empresa foi
regularmente intimada a apresentar em vinte dias úteis as GFIP citadas na inicial ,"com
dados e valores que correspondam aos recolhimentos efetuados" conforme exigência do
caput do artigo 32-A da Lei n.° 8.212/91, vindo a fazê-lo com omissões e incorreções e
fora do prazo estipulado no referido documento. É o que se infere do Relatório Fiscal, in
verbis:
16. A contribuinte enviou GFIP com o objetivo de declarar o valor
espontaneamente recolhido no entanto, fora do prazo, estipulado no TIF n° 8,
motivo pelo qual não foi aplicada a redução prevista no § 2o, acima transcrito.
A multa aplicada, portanto é aquela prevista no artigo 32-A, I, combinado com o inciso
II, § 2° do mesmo artigo, conforme descrito no Relatório Fiscal e planilha elaborada
pela fiscalização, parte integrante do Auto de Infração, para todos os efeitos legais, às
folhas 28 dos autos.
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do art. 32 no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresenta-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á
às seguintes multas: (Incluído pela Medida Provisória 11” 449, de 2008)
I- de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante das
contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento,
observado o disposto no §3o; e (Incluído pela Medida Provisória 11” 449, de
2008)
II- de R$ 20.00 (vinte reais) para cada grupo de dez informações incorretas ou
omitidas. (Incluído pela Medida Provisória no 449. de 2008)
§lo Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso 1 do caput, será '
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para
entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de
não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de
lançamento. (Incluído pela Medida Provisória n° 449, de 2008)
§2" Observado o disposto no § 3", as multas serão reduzidas: (Incluído pela
Medida Provisória n” 449, de 2008)
1- à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de oficio; ou (Incluído pela Medida Provisória n° 449, de
2008)
II- a setenta e cinco por cento, se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Medida Provisória n” 449, de 2008)
§3" A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Medida Provisória n°
449, de 2008)
I- RS 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela
Medida Provisória n" 449, de 2008)
II- R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Medida
Provisória n" 449, de 2008 (g.n.)
A autoridade fiscal, portanto, agiu com acerto na medida em que ao constatar que a
empresa enviou as GFIP nas competências acima citadas, com informações omissas ou
incorretas, aplicou a multa prevista no artigo transcrito sem as reduções previstas, vez
que o contribuinte não atentou para o prazo previsto no documento de intimação.
Relativamente ao pedido de juntada de novos documentos, o mesmo fica indeferido
com sustentação no parágrafo 4° do artigo 16 do decreto 70.235/ 1972, in verbis:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.824 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15758.000175/2010-11

“A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
Impugnante fazê-lo em outro momento processual .....
Por fim, saliente-se que o auto - de - infração ora analisado encontra-se revestido de
todas as formalidades legais pertinentes, tendo sido lavrado de acordo com o artigo 293
do RPS e com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto não tendo
sido constatada a existência de vícios que pudessem ensejar sua nulidade.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitando-se a
preliminar de nulidade, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 261
DF CARF MF
Original